Tribunal: TJDFT
Processo: 0727721-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados GABRIEL FREIRE TALARICO e JULIANA RODRIGUES MALAFAIA, OAB 62.947 e 36.080, respectivamente, em favor de RONALDO ALVARENGA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, que nos autos da ação penal no 0718264-20.2021.8.07.0001, na qual o paciente figura como réu por suposta prática do crime de supressão de documento, descrito no art. 305 do CP, rejeitou tese defensiva de atipicidade material por incidência do princípio da insignificância. Alega, em síntese, falta de justa causa para a ação penal, contrapondo a decisão com argumentos doutrinários e precedentes que entende aplicáveis ao caso concreto, defendendo a irrelevância penal da conduta descrita na denúncia. Pede, então, a concessão de medida liminar para que seja aplicada à conduta denunciada na ação penal no 0718264-20.2021.8.07.0001, em trâmite junto à 5a Vara Criminal de Brasília/DF, causa supralegal de exclusão da tipicidade, com a conseguinte absolvição sumária do paciente. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não há periculum in mora que justifique a concessão da tutela antecipada de urgência. Com efeito, o paciente responde ao processo em liberdade, não há notícia de medida constritiva em seu desfavor e não há sequer data designada para audiência de instrução e julgamento na ação penal no 0718264-20.2021.8.07.0001, em trâmite junto à 5a Vara Criminal de Brasília/DF. Desse modo, considerando a celeridade com que normalmente são julgados os habeas corpus nesse órgão colegiado, que gozam inclusive de preferência regimental, não há razão para antecipação do julgamento de mérito. Destarte, ausente periculum in mora, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado